Tribunal: STF
Processo: PSV 17
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 25/26, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 







1. Trata-se de pedido de edição de súmula vinculante, formulado por Esdra Dutra Pinto, em matéria de progressão de regime de cumprimento de pena em crimes hediondos. 

2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, verificar a adequação formal da presente proposta de edição de súmula vinculante. 

Verifica-se, inicialmente, que a petição inicial não foi subscrita por profissional da Advocacia legalmente habilitado, faltando ao peticionário, portanto, capacidade para postular perante esta Suprema Corte por seu próprio nome. 

Além disso, o proponente não possui legitimidade ativa ad causam, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer a edição de novas súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 

3. Ante o exposto, por não ter sido satisfeito requisito formal indispensável para sua regular tramitação, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante. 






  
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 

Publique-se. 

Arquive-se. 

Brasília, 28 de maio de 2009. 
  
  
  
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
  
  




1 



  


  


1